Tribunal: TJPA
Processo: 0025450-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025450-12.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA, JOSE RODRIGO DAMASCENO DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. SUMULA 582 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DOS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
crime de roubo se consumou quando houve a inversão da posse, não importando que a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582/STJ.

2. De ofício, foi verificado a cumulação indevida das causas de aumento relativa ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, vez que ausente de fundamentação concreta da maior reprovabilidade. Assim, foi redimensiona a pena final dos recorrentes.

3
. Recurso conhecido e não provido; correção, de ofício, da dosimetria dos apelantes. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigindo, de ofício, a dosimetria dos recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcos Vinicius Alves da Silva e José Rodrigo Damasceno de Azevedo, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5773143 - Pág. 1/7
).

Nas razões recursais pleiteiam a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de roubo na forma tentada (id.
5773144 - Pág. 15/17 e id. 5773145 – págs. 1/4
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 5773145, págs. 8/10).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5773145 - Pág. 18
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (id.
5773146 - Pág. 1/3
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO ROUBO CONSUMADO:

Diante das alegações de validade da Súmula 582/STJ faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id. 5773143):

DA MATERIALIDADE A materialidade do delito se revela comprovada no caderno processual, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, tendo se operado não apenas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 20 do IP), auto de entrega (fl. 21 do IP), como também pela confissão dos réus e declarações das testemunhas, como fartamente demonstrado nos autos. DA AUTORIA Quanto à autoria, da mesma forma, vem demonstrada por declarações prestadas pelas testemunhas, e também pela confissão dos réus, tanto na esfera policial como em Juízo, aptos a comprovar os fatos descritos na denúncia, confira-se: O policial militar Ricardo Alberto de Sousa, em juízo, relata ter sido abordado por um casal comunicando serem vítimas de um assalto praticado por dois elementos armados e que mediante ameaças teriam subtraído a bicicleta que portavam. Que visualizou os meliantes em fuga e passou a persegui-los, sendo alcançados, tendo um deles sido preso pela guarnição policial, enquanto o outro ficou na bicicleta. O declarante mandou dou que se rendesse, porém, o nacional virou e apontou uma arma de fogo, momento em que a testemunha efetuou um disparo acertando o réu no abdômen. Ao final a bicicleta foi recuperada e apreendida a arma encontrada com um dos réus. O réu baleado foi socorrido, e o outro foi encaminhado para a delegacia de polícia, juntamente com as vítimas que reconheceram os réus como os autores do crime (mídia anexa ao termo de fls. 64/66). Paulo Roberto da Silva Cordeiro, também policial militar, de igual forma declarou que as vítimas os acionaram e relataram o crime praticado pelos réus, que foram vistos em fuga. Os meliantes, em determinado momento se dividiram tendo a testemunha perseguido e prendido o réu José Rodrigues, enquanto o denunciado Marcos foi preso pelo policial Ricardo, que disparou um tiro contra o mesmo, por ter sacado uma arma de fogo. O bem das vítimas foi recuperado (mídias anexas aos termos de fls. 64/66). Os réus ao serem interrogados em juízo confessam a prática delitiva, inclusive o uso da arma de fogo utilizada pelo denunciado Marcos para intimidar as vítimas (mídia anexa ao termo de fls. 64/66). A confissão dos réus, acrescida das declarações prestadas pelas testemunhas revela, sem sombra de dúvidas, terem sido os denunciados os autores do crime. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório. (TJ-SP - APL: 993070658932 SP , Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 09/11/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2010). DAS QUALIFICADORAS. No que diz respeito ao uso de arma de fogo, usada para atemorizar as vítimas, foi manuseada pelo acusado Marcos, frente a confissão dos denunciados (mídia anexa ao termo de fls. 64/66). Cabendo destacar, que restou comprovado, pelo Laudo Pericial de Balística, que a arma apreendida apresentou vestígios de ter efetuado tiro(s) anterior(es) ao exame, ainda que não tenha sido possível precisar o momento em que se deu tal fato. Consta, ainda, que no ato da perícia a arma encontrava-se em condições de funcionamento, ou seja, apresentava potencialidade lesiva (fls. 40/41). Configurada está a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do CPB. Ainda que se trate de arma de fogo caseira, uma vez demonstrada sua potencialidade lesiva, não há o que se falar em exclusão da qualificadora. Sobre o tema, temos recente decisão do nosso TJ: APELAÇÃO CRIMINAL? 157, §2°, I E II, C/C ART. 69, DO CPB? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO? IMPROCEDENTE? COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS DE ROUBO PERPETRADOS PELO RECORRENTE, EM ESPECIAL PELA NARRATIVA DAS VÍTIMAS? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL? IMPROCEDENTE? RESTOU COMPROVADO QUE O APELANTE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, COMETEU DOIS CRIMES DE ROUBO PERPETRADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E EM CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. 1? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 30) e Auto de Entrega (fl. 32/37), e pelo exame de Perícia Balística às fls. 107/108, que comprovou o potencial lesivo da arma de fogo utilizada na conduta delituosa. Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo, das vítimas e dos policiais testemunhas de acusação, as quais são uníssonas no sentido de que o recorrente roubou os celulares das vítimas, exercendo grave ameaça se utilizando de arma de fogo (de fabricação caseira), tendo em seguida se evadido do local, entretanto, capturado momentos após os delitos, portando a arma de fogo caseira e os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, não apresentando nenhuma explicação plausível para estar em poder da res furtiva. 2? [...]. 3? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. (2019.02917621-39, 206.443, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-18, publicado em 2019- 07-19). (grifo nosso) Em relação a qualificadora do concurso de agentes, a instrução também demonstra, através de declarações das testemunhas e ratificado pela confissão dos réus, que mediante a conjugação de esforços praticaram a empreitada criminosa. Desta feita, o concurso de pessoas é inconteste e proporcionou o êxito parcial da empreitada criminosa que, não raro é bem-sucedida quando praticada em concurso de agentes, o que justifica a incidência da qualificadora. Verifica-se, portanto, os requisitos do concursus delinquentium, quais sejam: unidade de delito, nexo subjetivo, pluralidade de condutas e nexo de causalidade. Confira-se o entendimento jurisprudencial acerca do concurso de pessoas: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REFORMA TOTAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS EXECUTORES DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. (...) 3. Resta claro que além de agirem de forma consciente para a ação conjunta, o ora apelante, juntamente com o outro acusado, estavam presentes no local do crime, preenchendo assim os requisitos necessários para a incidência da majorante do concurso de agentes, havendo, portanto, inequívoco liame subjetivo entre os executores do crime de roubo. (...) (Apelação Penal Processo n.º 2011.3.002623-5. Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira). Assim, a aplicação desta causa de aumento de pena deve ser considerada. DA TENTATIVA A defesa sustenta pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, que não se afigura ao caso dos autos, pois demonstrado na instrução que os réus, após a imposição de grave ameaça, subtraíram a bicicleta dos ofendidos e fugiram do local. A partir desse momento as vítimas acionaram a polícia que passou a diligenciar e posteriormente a perseguir os réus, quando foram presos. Segundo alguns doutrinadores, para a consumação do crime de roubo basta que haja a inversão da posse do objeto subtraído da vítima. No caso em análise, indubitavelmente, isso veio a ocorrer, já que o ofendido teve seu veículo desfalcado de sua posse pelos assaltantes, ainda que por um breve lapso temporal, e estes somente foram presos após perseguição policial. Por oportuno, enfatiza-se que o roubo se consuma no instante em que a detenção de coisa alheia se transforma em posse mediante a cessação da grave ameaça ou violência à pessoa, sendo irrelevante que o réu tenha posse tranquila e possa dispor livremente do objeto furtado, ou o lapso de tempo em que manteve a posse, ou ainda que tenha saído da esfera de vigilância da vítima. Nesse sentido, cito entendimentos jurisprudenciais do STJ e do STF acerca da consumação do crime de roubo: (...) Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de roubo, assim como o de furto, fica consumado com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp 325.156/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013) (...) A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima (...) (STF - HC: 113279 RR, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 20/11/2012, Primeira Turma). (...) O Supremo Tribunal Federal entende desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa subtraída pelo agente para a consumação do delito de roubo. (...) (STF - HC: 110642 RS, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 29/11/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-058 DIVULG 20-03- 2012 PUBLIC 21-03-2012). Deste modo, a ação empreendida pelos denunciados situa-se nos limites do crime consumado, pelo que fica afastado o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Constato, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento, pela condenação dos apelantes, a partir de objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Isso porque,
pelo que foi narrado pelas vítimas (na esfera policial), testemunhas e pelos próprios recorrentes (judicialmente), os bens foram subtraídos, os indigitados fugiram e foram presos em flagrante delito após diligências policiais, ainda na posse da
res furtiva
, pelo que o crime se consumou no momento em que houve a subtração com a inversão da posse, não importando se a posse foi tranquila, até porque o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Tal tema é objeto de Súmula junto ao STJ - 582, segundo a qual
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Assim, encontra-se claro nos autos que se trata o caso de crime consumado e não tentado, não merecendo, portanto, acolhimento, o pleito recursal.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES:

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

1. QUANTO AO DENUNCIADO JOSÉ RODRIGO DAMASCENO DE AZEVEDO: Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos, pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra. O denunciado é primário, sem registro de outras ocorrência criminais, desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta social do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime devem ser valoradas de forma neutra; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra. Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB. Presente as atenuantes de ser o agente menor de 21 anos e da confissão espontânea, todavia deixo de aplicá-las tendo em vista a pena base ter sido fixada no mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes a levar em consideração. Ausente causas de diminuição de pena.

Comprovado nos autos a presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

No primeiro caso, aplico a causa de aumento de pena, em 2/3 (dois terços), de acordo com a nova redação introduzida pela Lei nº13.654/2018, que alterou o artigo 157, §2º, do CP, pelo que fica a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação a segunda majorante, aumento de um terço (1/3), passando a pena do acusado a ser de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias multa, pena esta que torno concreta e definitiva, face a ausência de outra circunstância a ser considerada.

QUANTO AO DENUNCIADO MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA: Culpabilidade acima do normal, pois eram quem portava a arma, devendo o vetor ser valorado de modo negativo. O réu responde a outros delitos, todavia sem condenação, de modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; quanto a conduta social e personalidade do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime merece valoração negativa, tendo em vista o prejuízo financeiro imposto a vítima com seu carro batido; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.

Presente as atenuantes de ser o agente menor de 21 anos e da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 01 (um) mês de reclusão e 02 (dois) dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes a levar em consideração.

Ausente causas de diminuição de pena.

Comprovado nos autos a presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas. No primeiro caso, aplico a causa de aumento de pena, em 2/3 (dois terços), de acordo com a nova redação introduzida pela Lei nº13.654/2018, que alterou o artigo 157, §2º, do CP, pelo que fica a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Em relação a segunda majorante, aumento de um terço (1/3), passando a pena do acusado a ser de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias multa, pena esta que torno concreta e definitiva, face a ausência de outra circunstância a ser considerada.

DAS DISPOSIÇÕES EM COMUM: Observo que o período em que réus ficaram presos preventivamente não são suficientes para modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP), motivos pelos quais determino que a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, a, do CPB.

Após leitura da dosimetria aplicada, verifico que houve prejuízo as recorrentes, somente, na terceira fase, vez que optou o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa das causas de aumento (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), sem, entretanto, indicar a fundamentação correlata, apta a evidenciar a necessidade de sanção mais rigorosa. Carecendo, assim, de reparos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RESTABELECIMENTO DA CONFISSÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA O AGRAVANTE. NECESSIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

6. A incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo demandam fundamentação concreta. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de restabelecer, para o Agravante, a atenuante da confissão; e excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas para o Agravante e o Corréu (art. 580 do CPP), redimensionando as respectivas penas.

(AgRg no AREsp n. 2.237.063/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei)

"(...)

1
. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

2.
Relativamente às causas de aumento de pena do concurso de agentes e de restrição de liberdade da vítima, o aumento da pena em fração superior ao mínimo decorreu de peculiaridade concreta do crime, capaz de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente, pelo fato de que a vítima teve sua liberdade restringida por mais de 6 horas, tempo este que se revela muito superior ao necessário para a subtração dos bens
.

3. De rigor a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação.

(...)

5. Habeas corpus denegado." (HC 560.059/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020; sem grifos no original.) (grifei)

In casu
, o delito se deu em concurso em dois agentes, no qual somente um portava a arma de fogo, não havendo maior reprovabilidade a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes.

Assim, faço incidir a causa que mais aumenta a pena (uso de arma de fogo, §2ª-A, inciso do art. 157 do CP), fração de 2/3, conforme art. 68, §único do CP, tornando a
pena definitiva
de ambos os apelantes respectivamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso o art. 44 e o art.

77 do CP.

Pela quantia da pena privativa de liberdade dos apelantes
– com fulcro no artigo 33, §2º, do Código Penal – reformo o regime inicial para o
semiaberto
.

4 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mas corrijo, de ofício, a dosimetria dos recorrentes, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/08/2023